Tribunal: STF
Processo: ARE 1282234
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 3): 
    DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 4.068, de 17.06.2003, e Lei nº 4.216. de 30.09.2005, do Município de Mogi Guaçu, de iniciativa parlamentar, que obrigam as concessionárias de transporte coletivo a edificar, anualmente, entre vinte e cinquenta instalações, com coberturas, nas paradas de embarque e desembarque de passageiros. Processo legislativo. Competência exclusiva do Chefe do Executivo. Inexistência de invasão. Tema 917 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Quebra, entretanto, do princípio da separação entre os poderes. Indevida ingerência no ajuste firmado com a empresa prestadora, com evidente reflexo econômico. Manifesta invasão de competência. Afronta aos artigos 5º, 47, II, XIV e XVIII, 117, 144 e 159, parágrafo único, da Carta Bandeirante. Precedentes. Ausência de destinação de verba orçamentária. Irrelevância. Atual siso deste C. Órgão Especial. AÇÃO PROCEDENTE. 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 37).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III,  a  , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, V, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que a questão tratada pelas leis impugnadas não se encontra entre aquelas previstas no rol taxativo dos projetos de lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, previsto no art. 61, do texto constitucional, e que não comporta interpretação extensiva. 
    A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da demostração insuficiente acerca da presença de repercussão geral da causa (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 1, p. 15-17):
    “Lado outro, é visível que as leis em evidência transpuseram os limites no tocante à preservação dos contratos de transporte coletivo assinados. 
    (...)
    Por certo que a presente situação é reveladora da interveniência naquilo que fora combinado nos respectivos editais, alterando, de maneira significativa, o ponto ao equilíbrio estabelecido nos primórdios. 
    Vale reforçar que o artigo 117 da Carta Política Estadual é severo ao conter a direta e expressa vedação à mudança das condições previamente combinadas, forma leal – aliás- de se preservar o contrato administrativo e proteger seus celebrantes de aparecimento de qualquer surpresa.”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de que compete ao ao Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos, conforme assentado na ADI 2.733/ES, da relatoria do Min. Eros Grau, DJ 03.02.2006, assim ementada:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.
    Assim, conforme disposto no acórdão recorrido, as leis municipais, de iniciativa parlamentar, que obrigam as concessionárias de transporte coletivo a edificar instalações, com coberturas, nas paradas de embarque e desembarque de passageiros, estão eivadas de vício formal e violam o princípio da separação de poderes, ao interferir indevidamente na gestão de contrato administrativo celebrado com concessionária de serviço público, matéria afeta à seara do Poder Executivo.
    Destaco, nesse mesmo sentido, julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido.
    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.
    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). Agravo regimental não provido. (ARE 929591 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017)
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios.
    Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1075713 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.8.2018)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 21, § 1º, do RISTF, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
    Ministro  Edson Fachin
    Relator